Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É cediço que, para a concessão de medida liminar em ação de reintegração/manutenção de posse se faz necessário atender a previsão contida no art. 300 e 561, ambos do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em um juízo de quase certeza.
2. No caso dos autos, se discute questão envolvendo posse bastante antiga da parte ré, de mais de 30 anos. Desse modo, é indispensável a realização de instrução prévia e exauriente para se chegar a um juízo de convicção quanto ao direito pleiteado.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.